Tribunal: TJMT
Processo: 1017142-13.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO - SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Homologado acordo, não há que se falar em sucumbência de nenhuma das partes, porque não houve vencido nem vencedor, o que por certo impede a fixação da verba, especialmente diante da ausência de previsão expressa de honorários sucumbenciais em acordo homologado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017142-13.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (APELANTE), JOSE FREDERICO CIMINO MANSSUR - CPF: 283.896.568-92 (ADVOGADO), IRANY DE OLIVEIRA NETO - ME - CNPJ: 26.531.640/0001-11 (APELADO), JANAINA ANTUNES DA SILVA - CPF: 846.115.291-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL -
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – NÃO CABIMENTO –
AUSÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO -
SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Homologado acordo, não há que se falar em sucumbência de nenhuma das partes, porque não houve vencido nem vencedor, o que por certo impede a fixação da verba.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1017142-13.2020.8.11.0003

APELANTE:LOJAS AVENIDA S.A

APELADO:

IRANY DE OLIVEIRA NETO - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

LOJAS AVENIDA S/A,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da Ação Renovatória de Contrato de Locação de Bem Imóvel não Residencial, ajuizada em desfavor de
IRANY DE OLIVEIRA NETO – ME,
que homologou acordo
celebrado entre as partes e

declarou extinto o processo com julgamento de mérito, e fixou os
honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem pagos pela autora/recorrente.

A apelante sustenta em síntese que o desen
volvimento do acervo probatório que já compõe os autos demonstra, de forma reconhecida em sede de sentença, que a apelada deu causa ao ajuizamento da ação, para que se possa resolver a lide.

Assevera que não houve previsão contratual
de honorários sucumbenciais em caso de homologação de acordo não judicial, e em caso
sucumbência
essa deveria recair sobre a apelada, que se omitiu em renovar o contrato extrajudicialmente dando causa a propositura do feito.

Afirma que o acordo só dispunha de despesas e honorários remanescentes contratuais, não abrangendo a verba sucumbencial, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença,

para que a apelante não tenha que arcar com honorários advocatícios de sucumbência em favor da apelada; e subsidiariamente seja condenada a apelada ao pagamento integral de custas e honorários de sucumbência (Id. 291295399).

A parte apelada pugna, em síntese, que seja o recurso apresentado pela Apelante improvido, mantendo-se incólume a sentença proferida, nos pontos em que invectivada, para que a Apelante tenha que arcar com o pagamento integral das custas processuais e os honorários advocatícios em favor da patrona da Apelada e, subsidiariamente, que no caso de aplicação de sucumbência, que seja determinado à Recorrente o pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios sucumbências, uma vez que foi ela quem deu causa a propositura e continuidade da ação (Id.291295403).

O apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 291295401.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que a
LOJAS AVENIDA S/A
ajuizou ação renovatória de contrato de locação de bem imóvel não residencial em desfavor de
IRANY DE OLIVEIRA NETO – ME,

objetivando a procedência dos pedidos,

mediante a renovação da locação pela

manutenção do prazo de locação de 10 (dez) anos; manutenção do índice de reajuste atualmente praticado; manutenção da obrigatoriedade desta Locatária em adimplir todas as despesas, impostos e tributos decorrentes do uso do imóvel objeto de locação, pelo período em que viger a locação manutenção da fiança prestada, tendo como garantidor da locação o GRUPO AVENIDA S.A.

Destarte, antes mesmo da presente demanda, bem como durante todo o seu curso, a Recorrida permaneceu cobrando o envio no novo aditivo renovatório do contrato de locação, contudo, somente após uma espera de mais de 03 (três) anos (na data de 31/07/2024), finalmente a Recorrente encaminhou o termo aditivo objeto do ajuste firmado no passado entre as partes no dia 04/11/2020 para assinatura da Recorrida/Locadora; formalizando assim o sétimo aditivo.

Ato contínuo, as parte compuseram amigavelmente, tendo o sétimo aditivo sido carreado aos autos e solicitada a extinção do processo na forma do art. 485, inciso VI, do CPC.

Com isso, o acordo pactuado entre os contratantes no sétimo aditivo foi homologado pelo juízo, oportunidade em que foi determinado o seguinte: que as “
custas processuais e honorários advocatícios como acordado pelas partes; ou, pela autora [Recorrente], se o acordo for silente”
(ID n.o 164946756).

Em seguida, a Recorrida opôs embargos de declaração para fim de fixar o valor da verba honorária devida pela Recorrente, em conformidade com o art. 85, §2o do CPC.

Recebido os embargos de declaração de ID n.o 166309242 os mesmos foram acolhidos e, adequando o caso à efetividade da prestação jurisdicional, fixando os honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor atualizado da causa.

No entanto a recorrente insurge-se contra a r. sentença, aduzindo que n
ão houve previsão contratual
de honorários em caso de homologação de acordo não judicial, bem como, inexiste no aludido acordo qualquer menção expressa a honorários sucumbenciais, e se caso haver
sucumbência
, essa deveria recair sobre a apelada, que se omitiu em renovar o contrato extrajudicialmente.

Afirma que o acordo só dispunha de honorários remanescentes, não abrangendo os honorários sucumbenciais fixados posteriormente em sentença, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para que a apelante não tenha que arcar com honorários advocatícios de sucumbência em favor da apelada; e subsidiariamente seja condenada a apelada ao pagamento integral de custas e honorários de sucumbência.

Pois bem. Considerando as razões recursais expostas pela parte autora/recorrente, juntamente com os documentos anexados aos autos, adianto, desde já, que o recurso comporta parcial provimento,

isso porque,

a
ssiste parcial razão ao apelante quando pretende afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É assim porque nos casos de extinção do processo, com resolução do mérito, em razão de acordo celebrado entre as partes (
transação
), não é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que não há sucumbência.

Dispõe o art. 82, § 2o, do CPC, que a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios.

De uma atenta leitura do dispositivo supracitado, verifica-se que a condição essencial para imposição do pagamento de honorários advocatícios ao final do processo é a existência de sucumbência, verificada quando há perda, total ou parcial, da pretensão por um dos litigantes.

Com efeito, homologado acordo, como
in casu
, não se há de falar em sucumbência de nenhuma das partes, sendo incabível, portanto, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Neste sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ACORDO HOMOLOGADO SEM PREVISÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que homologou acordo em Ação de Busca e Apreensão e extinguiu o processo com resolução de mérito, sem fixar honorários sucumbenciais. A apelante alega que são devidos honorários de 10% com base no princípio da causalidade e art. 85, § 2o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se cabe fixação de honorários sucumbenciais quando o processo é extinto por acordo homologado judicialmente, sem previsão expressa sobre a verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A transação judicial afasta a existência de sucumbência, pois não há vencedor nem vencido.

4. O acordo, celebrado com assistência dos advogados, previu que cada parte arcaria com seus honorários contratuais, sem menção à sucumbência.

5. Não se aplica o princípio da causalidade em caso de transação, conforme art. 90, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de previsão expressa de honorários sucumbenciais em acordo homologado judicialmente impede sua fixação
.

2. A transação entre as partes afasta a aplicação do princípio da causalidade, ante a inexistência de vencedor e vencido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o; 90, § 2o; 487, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.414.394/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 30.09.2015; STJ, REsp 729.021/RS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 06.02.2015; N.U 1000777-09.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024; N.U 1016978-57.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 12/07/2021; TJRN, AC 0800419-15.2018.8.20.5113, j. 26.04.2022”
. (N.U 1000423-90.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Homologado acordo, não há que se falar em sucumbência de nenhuma das partes, porque não houve vencido nem vencedor, o que por certo impede a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais”
(N.U 1000777-09.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024).

Ademais, o acordo previu expressamente que, somente se existissem despesas/honorários remanescentes, ficariam a cargo da autora/apelante, sem qualquer menção a honorários sucumbenciais fixados posteriormente em razão de sentença.

Portanto, homologado acordo entre as partes, onde não há vencedor nem vencido não há se falar em condenação em honorários sucumbenciais.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a sentença no sentido de afastar a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, mantendo-se os demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025